Tribunal: TRF3
Processo: 0011381-47.2013.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
96/775)

0011381-47.2013.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011381-47.2013.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FERREIRA NAZARA JUNIOR - SP172510-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO – SPRAY DE ESPUMA DE PIMENTA – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A UNIÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL – PREVALÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada para compelir a União – Exército Brasileiro – a promover o registro de produto destinado a defesa pessoal (spray de pimenta) e autorize a sua comercialização.

– A sentença julgou procedente o pedido e condenou a União no pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

– A controvérsia está na possibilidade de realizar controle judicial sobre o ato administrativo, bem como definir se a prova pericial produzida em contraditório afasta a conclusão da Administração Pública.

III. Razões de decidir.

– A sentença proferida contra a União deve ser submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, vez que não se encontram presentes as hipóteses de dispensa previstas nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo.

– O controle jurisdicional de atos administrativos é admitido quando verificada ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação adequada, ainda que se trate de ato discricionário.

– A motivação do ato administrativo deve apresentar coerência entre os fundamentos fáticos e jurídicos que o sustentam, sob pena de invalidação.

– No caso, o produto foi submetido a múltiplos testes laboratoriais, sendo reprovado em apenas um deles, realizado por laboratório contratado pelo Exército Brasileiro, que apontou corrosividade ocular severa.

– A perícia judicial, realizada por entidade técnica imparcial, concluiu que o produto é moderadamente irritante, com efeitos reversíveis, afastando a hipótese de lesividade permanente. Embora não vinculante, o documento constitui elemento probatório relevante e somente pode ser afastado mediante demonstração de inconsistência ou contradição com o conjunto probatório, o que não se verifica.

– Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial produzida sob o contraditório, impõe-se a manutenção da sentença.

– Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo.

– Apelação e remessa oficial, havida por submetida, desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011381-47.2013.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FERREIRA NAZARA JUNIOR - SP172510-A

APELADO: POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA. contra a UNIÃO, objetivando que o Exército Brasileiro promova a análise do produto “Vulcan SEP 02”, efetue o competente registro e autorize a comercialização.

Consta da petição inicial que a autora é uma empresa especializada na industrialização e comercialização de produtos não letais utilizados para defesa pessoal, dispersão de tumultos e aglomeração de pessoas e, nessa finalidade, desenvolveu um spray de espuma de pimenta denominado “Vulcan SEP 02” com o intuito de comercializá-lo com órgãos de segurança pública. Por se tratar de produto de uso restrito e controlado pelo Exército Brasileiro, submeteu-o a análise de laboratórios nacionais certificados, que comprovaram que “o produto atendia todas as exigências técnicas, ou seja, não apresentava riscos de irritação e corrosão cutânea, irritação e corrosão ocular e toxidade oral aguda”. Diante da aprovação em testes, remeteu ao Exército Brasileiro 75 (setenta e cinco) amostras para avaliação, todas elas em embalagem original, bem como cópias dos laudos laboratoriais. Acontece que no Centro de Avaliação do Exército – CAEx o conteúdo dos frascos foi retirado para envio a laboratório, circunstância que impacta diretamente no resultado do exame, “vez que por ser o mesmo um produto químico e sendo armazenado fora de sua embalagem original e apropriada, o mesmo estará sujeito a sofrer mutações, alterando assim a graduação de seus componentes”. Com isso, o resultado da avaliação foi negativo porque o laboratório classificou a substância como corrosiva (categoria 1 do GHS) em face de suposta corrosão ocular. A divergência foi questionada e, apesar de todas as evidências de manipulação indevida, o CAEx informou que manteria o resultado de sua avaliação técnica. Aduz que o erro tem gerado enorme prejuízo porque “levou cerca de 15 (quinze) meses para receber um laudo realizado inexplicavelmente de forma inapropriada, o que afetou diretamente na liberação do registro do produto para a comercialização”. Em razão do quadro delineado, pleiteia a concessão da tutela de urgência para que perito judicial proceda “a imediata análise do produto VULCAN SEP 02, a fim de certificar que o mesmo não apresenta qualquer risco de irritação e corrosão ocular” e, ao final, seja julgada procedente a demanda para, a partir do resultado favorável do produto, se proceda ao seu registro perante o Exército Brasileiro e se autorize a comercialização.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 28.08.2013 – fls. 4/17 do id 165704132.

Citada, a UNIÃO apresentou a contestação de fls. 120/133 do id 165704132.

Réplica da autora às fls. 156/160 do id 165704132.

Determinada a produção de prova pericial, o laudo foi acostado às fls. 104/128 do id 165704133.

Houve manifestação sobre o laudo e as partes foram instadas a apresentaram suas alegações finais.

Por meio da sentença de id 165704151 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para “determinar que o Exército Brasileiro proceda ao registro do produto em questão, a fim de autorizar sua comercialização”. Condenou a União no pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deferiu a tutela de urgência postulada.

Em recurso de id 165704159, a UNIÃO alega, em síntese, que o poder de polícia permite que seja realizada devida fiscalização sobre o produto, com “estudo minucioso sobre os efeitos” dele derivados, em especial os efeitos corrosivos. Diz que apenas laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio – RBLE podem ter seus ensaios reconhecidos nacional e internacionalmente como realizados dentro dos padrões científicos preestabelecidos e exigidos pelo INMETRO ou mesmo pela Rede Brasileira de Calibração – RBC. Sustenta que “os laboratórios TECAM realizaram os testes por terem sido vencedores em uma licitação” e que os laboratórios da UNICAMP, por não ser acreditado pela RBLE, não pode atestar a qualidade do produto. Afirma que os testes realizados pela perícia judicial não recaíram sobre o mesmo lote submetido a testes em laboratório vinculado ao Exército Brasileiro, de modo que “o resultado da perícia desse lote analisado, não implica de forma alguma na certeza técnica de que todo produto fabricado pela empresa autora seja da mesma qualidade. Isso porque nos testes realizados pelo Exército, no lote apresentado para análise, verificou-se um resultado negativo, ou seja, evidenciou-se um alto poder de corrosão ocular do produto”. Defende que a diferença das análises mostra que “a empresa não tem reprodutividade em sua linha de produção”, fazendo com que alguns “lotes podem ser menos corrosivos que outros”, situação que pode ensejar riscos à incolumidade pública. Quanto ao fato de o material ter sido enviado para análise junto ao laboratório TECAM fora de sua embalagem original, argumenta que “esse procedimento adotado pelo CAEX visa à isonomia entre todas as empresas que têm seus produtos avaliados pelo Centro” e que o material “é retirado de sua embalagem original por técnicos especializados, em ambiente controlado e colocado em recipiente esterilizado e hermético, razão pela qual não subsiste a alegação de que o produto foi manuseado indevidamente”. Salienta o poder de polícia do Exército para fiscalizar os produtos e pontua que “armas químicas (sejam elas de uso permitido ou proibido) são potencialmente ameaçadoras à segurança das pessoas e da nação”. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Processado o recurso, vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal, sendo distribuído, inicialmente, a gabinete integrante da 1a Seção.

Declarada a incompetência daquele juízo, recebi os autos em 11.09.2023, redistribuídos por sorteio em razão da criação da unidade judiciária.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou procedente o pedido apresentado por POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA para que o Exército Brasileiro proceda ao registro do produto por esta fabricado, de nome “Vulcan SEP 02”, a fim de permitir a sua comercialização.

De início, entendo que no caso deve ser admitido o reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, vez que não se encontram presentes as hipóteses de dispensa previstas nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo, porquanto não se tem proveito econômico definido e tampouco a sentença se encontra fundamentada em precedente vinculante de tribunal superior.

Feita essa constatação, anoto que a solução da lide passa pela sempre controvertida questão a respeito da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

No caso dos autos, a autora, ora apelada, é fabricante de produtos não letais utilizados para a defesa pessoal, dispersão de tumultos e aglomerações. Dentro desse objetivo, desenvolveu um spray de espuma de pimenta denominado “Vulcan SEP 02” e, para sua comercialização em território nacional, é exigido registro junto ao Exército Brasileiro. Ocorre que, para a realização de testes no laboratório conveniado das Forças Armadas, o produto teria sido retirado da embalagem original, o que impactou negativamente no resultado e influiu na conclusão de que se tratava de produto que apresentava “suposta corrosão ocular”. Pontua que testes clínicos realizados em laboratórios particulares, antes do envio do produto para o Exército, asseguraram a sua eficiência e “nenhum deles classificou o produto como sendo corrosivo”.

Da análise do conjunto probatório, infere-se que o produto fabricado pela apelada e denominado “Vulcan SEP 02” foi submetido a 5 (cinco) testes laboratoriais e em apenas um deles foi considerado reprovado.

O Laboratório Ecolyzer (fls. 29/38 do id 165704132), contratado pela fabricante, concluiu que “A substância teste originalmente na forma líquida apresentou índice de irritação ocular de 8,66, sendo considerada não irritante quando aplicada pura por via ocular em coelhos”.

De igual forma, o laudo da Alphabio, anexado às fls. 39/50 do id 165704132, apresentou a seguinte conclusão: “Foi observado que os animais só apresentaram hiperemia imediatamente após a aplicação do artigo-teste que não persistiu. Não foram observadas alterações no comportamento, consumo de água e ração pelos animais. Na necrópsia não foram observadas anormalidades macroscópicas nos olhos dos animais analisados”.

O laboratório de análises clínicas e científicas MedLab (fls. 51/27 do id 165704132), igualmente, concluiu que o produto causava irritação moderada, resultado esperado e compatível com a finalidade de um spray de pimenta utilizado para a defesa pessoal, cuja função precípua é induzir uma incapacidade sensorial transitória por meio de desconforto ocular no agressor.

Por sua vez, o laboratório contratado pelo Exército Brasileiro, o Tecam, apontou ter realizado o ensaio clínico com apenas um animal, o qual apresentou lesões oculares severas. Pontua que “Na avaliação de 72 horas, foi observada presença de úlcera de córnea. Uma vez que não é esperada reversão desta lesão ocular, o ensaio foi finalizado e dois animais adicionais não foram testados”. E, com isso, apresentou a seguinte conclusão: “Nas condições do ensaio, a amostra CAEx 063/12 foi classificada como corrosiva (categoria 1 do GHS)” – fls. 67/75 do id 165704132.

Uma vez que para o desfecho da lide mostram-se necessários conhecimentos técnicos especializados, o juízo determinou a realização de perícia sobre o produto cujo registro se almeja.

Após intensa procura por pessoa física ou jurídica com capacidade para realizar o trabalho, com as especificidades e conhecimentos que a situação exige, nomeou-se a NSF Bioensaios para conduzir, de forma imparcial, a análise do produto fabricado pela apelada. O laboratório concluiu que “A substância teste apresentou pH de 5,7 e encontra-se dentro dos valores recomendados pela OECD”, bem como que “A substância teste Spray de espuma de pimenta Vulcan – SEP 02 foi classificada como Moderadamente irritante quando aplicada pura por via ocular em coelhos. Todas as alterações observadas nos três animais foram reversíveis em 7 dias” – fls. 104/128 do id 165704133.

Conquanto o laudo pericial produzido por determinação judicial não seja vinculante, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC), é certo que para se afastar as conclusões do expert é preciso que o laudo apresente inconsistências ou seja conflitante com os demais elementos probatórios existentes.

Não é essa a hipótese dos autos.

A perícia técnica determinada pelo juízo está em consonância com os três laudos produzidos por laboratórios diferentes a pedido da parte autora, a demonstrar a segurança e falta de lesividade permanente do produto.

A diferença apurada em relação ao laboratório Tecom, conveniado com os Exército Brasileiro, não leva imediatamente à conclusão adotada pela apelante de que um lote pode ser menos corrosivo que outro ou que o fabricante não tenha “reprodutividade em sua linha de produção”. A prevalecer a tese da UNIÃO, seria necessário a submissão a testes laboratoriais todos os lotes que viessem a ser fabricados pela apelada, o que é técnica e materialmente inviável.

Não havendo elementos que infirmem a conclusão do documento produzido sob o crivo do contraditório, necessário que se prestigie o laudo técnico.

Com a mesma orientação:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO -RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - SAÚDE PÚBLICA - VACINA CONTRA INFLUENZA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - MIELITE TRANSVERSA PÓS-VACINAL - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - DANOS MATERIAIS - PENSIONAMENTO - OBSERVAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação indenizatória ajuizada contra a União, o Estado de São Paulo e o Município de Regente Feijó em razão de reação adversa à vacina contra o vírus Influenza, aplicada pelo SUS, que resultou no desenvolvimento de mielite transversa pós-vacinal.

- Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como danos materiais correspondentes a 1 salário mínimo por mês, vigente ao tempo da condenação, referente ao período de 20.06.2016 a 21.07.2019.

II. Questões em discussão.

- Discute-se a legitimidade da União, do Estado e do Município para o polo passivo; a existência de nexo causal entre a vacina e a mielite desenvolvida; a existência e razoabilidade dos danos morais; o valor do salário mínimo incidente sobre a condenação por danos materiais; os consectários legais da condenação e a adequação da verba sucumbencial

III. Razões de decidir.

- A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 793, estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde pública, em razão da competência comum prevista na Constituição Federal e na Lei no 8.080/1990.

- É vigente a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição). Prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima. Admite-se o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme teoria do risco administrativo.

- Os elementos probatórios constantes dos autos são robustos e convergentes a respeito da prova do nexo causal. Três profissionais médicos, incluindo peritos judiciais, atestaram que a autora desenvolveu mielite transversa pós-vacinal após receber a vacina contra o vírus Influenza. A perícia médica indireta, realizada após o falecimento da autora, confirmou a relação temporal e causal entre a aplicação do imunizante e o surgimento da patologia.

- Mantido o valor fixado a título de danos morais, por respeitar os parâmetros judiciais e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

- Ajusta-se o valor dos danos materiais, a fim de que seja observado o salário mínimo vigente em cada período devido.

- Os juros de mora e a correção monetária observaram as súmulas 43, 54 e 362, todas do Superior Tribunal de Justiça, não comportando modificação.

- Afastada a sucumbência recíproca. O fato de a autora não ter sido contemplada no montante pleiteado não induz à sucumbência recíproca, conforme súmula 326 do STJ.

- Mantida a condenação dos entes públicos no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, por estar de acordo com a Lei (art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC).

IV. Dispositivo.

- Apelações da União e do Município desprovidas. Apelação do Estado de São Paulo e recurso adesivo parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004232-49.2017.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 29/12/2025) – destaquei.

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PIS. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE PARA HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante a proceder, na via administrativa, à compensação reconhecida por sentença nos autos do mandado de segurança no 0002524-88.1999.4.03.6109.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para homologar a compensação reconhecida nos autos do mandado de segurança no 0002524-88.1999.4.03.6109.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelada teve o seu direito à compensação reconhecido judicialmente. No entanto, foi intimada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal a apresentar uma série de documentos contábeis e fiscais, com a finalidade de apurar e homologar a compensação. A apelada não apresentou os documentos e a homologação não foi realizada.

4. O que se discute nos autos é se somente as guias DARF juntadas pelo contribuinte seriam suficientes para haver a homologação da compensação pleiteada.

5. Diante da controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial. O perito concluiu que os documentos apresentados pela apelada não eram suficientes para haver a homologação da compensação.

6. O laudo pericial possui presunção de legitimidade, pois o perito é equidistante dos interesses das partes e, por isso, tem condições de apresentar um trabalho técnico e imparcial.

7. Embora o julgador não esteja adstrito à conclusão da perícia judicial, é inquestionável que, em se tratando de controvérsia cuja solução depende de prova técnica elaborada por especialista, por força do art. 156 do CPC/15, o juiz somente pode rejeitar a conclusão se houver motivo relevante.

8. Outrossim, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época, indica que o Auditor Fiscal possui competência para decidir sobre a compensação e condicionar o reconhecimento à apresentação de documentos e à verificação da exatidão das informações prestadas.

9. O contribuinte alega a não apresentação dos documentos, devido a um incêndio ocorrido em suas dependências, acostando Boletim de Ocorrência aos autos. Ocorre que o documento ofertado não apresenta nenhum tipo de especificação sobre a dimensão do incêndio ou sua extensão, bem como não oferece uma relação de quais bens ou documentos teriam sido destruídos.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000242-98.2019.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 16/09/2025, Intimação via sistema DATA: 17/09/2025) – destaque inexistente no original.

TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS INTEGRALMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO BOJO DOS AUTOS. CONCLUSÃO PERICIAL PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC).

1. O contribuinte apresenta insurgência contra a decisão administrativa que homologou apenas parcialmente as declarações de compensação apresentadas, as quais decorrem de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ. Os valores não homologados culminaram na lavratura do AIIM 13884.904.474/2019-94, que foi desconstituído pela sentença, ante a conclusão pela inexistência de crédito suficiente para a homologação integral das compensações.

2. A sentença deve ser mantida.

3. Da análise do Despacho Decisório, verifica-se que, do saldo negativo total informado nas PER/DCOMPs, concernente ao montante de R$ 1.901.438,49, a Receita Federal identificou apenas um crédito de R$ 923.777,91, motivo por que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 33281.68260.040915.1.3.02 5491 e não homologou as demais PER/DCOMPs (ID 288404605). Considerou, portanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.

4. Consta do referido Despacho Decisório que a não confirmação ou a confirmação apenas parcial de determinadas parcelas deu-se sob a seguinte justificativa: Retenção na fonte não comprovada.

5. Na hipótese vertente, produziu-se prova pericial no bojo dos autos. O Laudo Pericial foi juntado no ID 288404986.

6. Em suas considerações finais, o Perito Contador informou ter analisado a documentação anexada aos autos, os apontamentos realizados pelas partes, bem como documentos obtidos através de diligências, a exemplo do Livro Caixa registrado através de SPED e da comprovação bancária. Ao final, concluiu da seguinte forma: dentro do meu conhecimento técnico, entendo que após a análise das declarações disponibilizadas é concordante a solicitação da autora.

7. Integram o Laudo Pericial as respostas aos quesitos formulados pelas partes, conforme transcrito na sentença.

8. Ao responder ao quesito no 08 proposto pela autora, o expert judicial afirmou que, através dos documentos fiscais, registros contábeis analisados através de solicitação de diligência, registrado através de arquivo SPED e obrigações acessórias entendem-se que o valor do saldo negativo total corresponde R$ 1.901.440,21.

9. Ao se manifestar sobre o quesito no 06 apresentado pela União, o Perito assinalou que as retenções informadas em PER/DCOMP estão efetivamente escrituradas na contabilidade da empresa.

10. Desta forma, conforme destacado na sentença, as retenções informadas em PER/DCOMP estão escrituradas na contabilidade da empresa, que possui os comprovantes, sem a apresentação de irregularidades e nos valores por ela descritos.

11. As conclusões periciais mostram-se suficientes para corroborar a tese apresentada pela autora, pois infirmam a justificativa apresentada pela Receita Federal para a não homologação integral das compensações (“retenção na fonte não comprovada”).

12. O laudo em apreço foi produzido após análise da documentação juntada aos autos e/ou solicitadas pelo Perito e com respostas aos quesitos apresentados. Constitui, portanto, robusto elemento de convicção, apto a auxiliar a formação de convencimento do órgão julgador.

13. Em atenção às irresignações apresentadas no apelo, cabe observar também que, apesar de não concordar integralmente com a conclusão pericial, conforme manifestações lançadas nos IDs 288404992 e 288405008, a União não pleiteou esclarecimentos do Perito, tampouco apresentou quesitos complementares. Nesse contexto, as alegações apresentadas em sede de apelação, com o objetivo de justificar a não homologação integral, deveriam estar acompanhadas de elementos aptos a afastar de forma peremptória a conclusão pericial, o que não ocorreu no caso concreto.

14. Diante desse cenário, deve prevalecer a compreensão manifestada no trabalho pericial, mantendo-se, por conseguinte, a conclusão lançada na sentença.

15. Majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

16. Apelação da União improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003900-48.2019.4.03.6133, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 24/01/2025, DJEN DATA: 28/01/2025)

Por conseguinte, entendo ser o caso de manutenção da sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e ao reexame necessário, havido por submetido.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO – SPRAY DE ESPUMA DE PIMENTA – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A UNIÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL – PREVALÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada para compelir a União – Exército Brasileiro – a promover o registro de produto destinado a defesa pessoal (spray de pimenta) e autorize a sua comercialização.

– A sentença julgou procedente o pedido e condenou a União no pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

– A controvérsia está na possibilidade de realizar controle judicial sobre o ato administrativo, bem como definir se a prova pericial produzida em contraditório afasta a conclusão da Administração Pública.

III. Razões de decidir.

– A sentença proferida contra a União deve ser submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, vez que não se encontram presentes as hipóteses de dispensa previstas nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo.

– O controle jurisdicional de atos administrativos é admitido quando verificada ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação adequada, ainda que se trate de ato discricionário.

– A motivação do ato administrativo deve apresentar coerência entre os fundamentos fáticos e jurídicos que o sustentam, sob pena de invalidação.

– No caso, o produto foi submetido a múltiplos testes laboratoriais, sendo reprovado em apenas um deles, realizado por laboratório contratado pelo Exército Brasileiro, que apontou corrosividade ocular severa.

– A perícia judicial, realizada por entidade técnica imparcial, concluiu que o produto é moderadamente irritante, com efeitos reversíveis, afastando a hipótese de lesividade permanente. Embora não vinculante, o documento constitui elemento probatório relevante e somente pode ser afastado mediante demonstração de inconsistência ou contradição com o conjunto probatório, o que não se verifica.

– Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial produzida sob o contraditório, impõe-se a manutenção da sentença.

– Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo.

– Apelação e remessa oficial, havida por submetida, desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao reexame necessário, havido por submetido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão